Tribunal: TJDFT
Processo: 0718202-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718202-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA, ERALDO GOMES ROSA, MANOEL FERNANDES SOBRINHO EMBARGADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de manifestação apresentada pelo agravado Eraldo Gomes Rosa, pela qual informa que houve o julgamento do agravo de instrumento no 0701058-64.2019.8.07.0000, que, em julgamento não unânime, determinou a penhora de dez por cento (10%) da remuneração do requerente e dos demais agravados, para fins de quitação de honorários advocatícios de sucumbência. Informa o requerente que, conjugados o resultado daquele julgamento com o do presente recurso, haveria a penhora de vinte por cento (20%) de seu salário, fato que compromete a sua subsistência, haja vista ser idoso e necessitar de medicamentos e cuidados diuturnos. Pede, ao fim, que os julgamentos sejam realizados conjuntamente. Na espécie, pende de julgamento embargos de declaração interpostos pelo então agravado Antonio Carlos Godinho Vieira contra o acórdão de ID 15978312, pelo qual foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto pela Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal para determinar a penhora de dez por cento (10%) das remunerações dos quatro (4) agravados, dentre eles o ora requerente. Neste contexto, não é cabível, nesta fase recursal, a alegação de fato novo por parte que não figura como recorrente, devendo a sua irresignação, se o caso, ser instrumentalizada pela via própria, após o julgamento dos embargos de declaração. Não se ignora que o resultado do recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita aos demais (art. 1.005, do CPC). Não obstante, a atuação do órgão colegiado, ao julgar os embargos de declaração, está adstrita ao conhecimento das questões arguidas por aquele que efetivamente recorreu, que não foi o ora requerente. Destaque-se que o recurso (ID 16325836) sequer versa sobre a condição econômica do embargante, muito menos do litisconsorte, mas apenas sobre o cabimento da penhora de salário, ou, mais precisamente, sobre o enquadramento, ou não, da verba honorária como hipótese excepcionadora da impenhorabilidade, dentre outras questões de cunho processual e procedimental. Neste caso, não há viabilidade, sob o prisma processual, para que sejam levados em consideração os argumentos ora apresentados, por exceder aos limites do recurso, cujo julgamento inclusive já se iniciou em 22 de outubro. Não bastasse isso, o AGI 0701058-64.2019.8.07.0000 já foi julgado, o que inviabiliza a pretensão de reunião para julgamento conjunto. Portanto, nada há a prover quanto ao requerimento de ID 20756377. Aguarde-se a conclusão do julgamento virtual. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator